Tribunal: CARF
Processo: 13893.000932/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000932/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WILSON NOGUEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São apenas dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste
apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
sempre em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou por escritura pública e que haja comprovação do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000932/2011-58
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000932/2011-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 03-09), referente ao(s) exercício(s) 2008, ano(s)-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$7.424,12, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$7.882,00. Por falta de
comprovação do pagamento, conforme recibos assinados pelo ex-cônjuge, Cristina
Ferraz, que totalizam R$12.680,00. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$19.114,80. Por falta de
comprovação do pagamento e, quanto ao plano de saúde Bradesco, ter sido admitida
apenas a parte correspondente ao contribuinte, um dos beneficiários. Detalhamento e
enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Despesas Médicas – Recibos apresentados das despesas médicas, no valor de
R$3.000,00 (sessões de fisioterapia – Dra. Shiley R. Rosa Siqueira). Foi anteriormente
demonstrado que foram pagos e declarados pela própria profissional, que declarou ter
recebido do recorrente, o qual apresentou, conforme doc. anexo, comprovação de que
foram pagos com cheques de terceiros.
Dos recibos apresentados das despesas médicas da profissional Fernanda Morais Maia,
também foram apresentados, conforme doc. anexo.
Quanto ao plano de saúde, é de sua responsabilidade o pagamento das despesas da ex-
esposa e do filho, conforme convencionado no Divórcio.
Pensão Alimentícia – embora tenha havido recibos assinados pelo ex-cônjuge, o fato é
que o recorrente complementa mensalmente esse valor.
Os documentos existentes foram apresentados na Notificação lavrada.
O impugnante explicitou que os valores glosados representam manifesto cerceamento
de defesa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa o
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000932/2011-58

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas, assim como o
pagamento de pensão, sendo incabível a exigência fiscal de comprovação do efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e
de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
(...)
No tocante às despesas médicas restantes, a infração foi lavrada pelo fato, apesar de
intimado para tanto, não comprovou o contribuinte o efetivo pagamento.
Em sua defesa, sustenta o impugnante, relação aos recibos apresentados das despesas
médicas, no valor de R$3.000,00 (sessões de fisioterapia – Dra. Shiley R. Rosa
Siqueira), que foi demonstrado o pagamento e declarados pela própria profissional
como recebidos do recorrente. Apresentou, conforme doc. anexo, comprovação de que
foram quitados com cheques de terceiros. Acrescenta ainda que apresentou os recibos
das despesas médicas da profissional Fernanda Morais Maia e que a Receita Federal do
Brasil poderia verificar a Declaração de Ajuste Anual da prestadora de serviços.
Sem razão, no entanto.
Cumpre trazer, neste ponto, a legislação tributária regente da matéria:
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000932/2011-58

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
...II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Conclui-se dos dispositivos acima colacionados que somente são dedutíveis despesas
médicas pagas pelo contribuinte, ou seja, a juízo da Autoridade Fiscal, deverá atestar
que realmente transferiu os recursos relativos a serviços prestados por médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio tratamento ou de
dependentes legais para efeitos tributários, nos valores e nas datas constantes dos
comprovantes em seu poder. Em suma, tal ateste se dará não pela apresentação de
simples recibo ou declaração do profissional, mas por meio de outros documentos:
cheques, transferências bancárias (TED), DOC, Ordens de Pagamento, etc.
Naturalmente, a legislação tributária colacionada também requer que estejam
explicitamente presentes outros elementos obrigatórios nos documentos originais
apresentados para ateste dos efetivos pagamentos, que normalmente são explicitados
nos recibos: nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu e a
indicação do registro no órgão de classe (CRM, CRO, etc), a fim de identificar se está
autorizado a exercer a atividade e se esta faz parte do rol dedutível, no caso de
profissional de saúde.
Em suma, eventual Intimação Fiscal encaminhada ao contribuinte pela Fazenda Pública
para comprovar a dedução pleiteada e o seu efetivo pagamento, quando pairar alguma
dúvida ou se forem pleiteados valores exagerados, está perfeitamente amparada em lei.
Não é demais deixar em relevo que a dúvida da Fazenda Pública pode ser perfeitamente
infirmada com prova em contrário, por parte do contribuinte, o qual, já que alega o seu
direito, tem atribuído o ônus da prova.
A jurisprudência administrativa caminha no mesmo sentido:
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
Dito isso, no caso em concreto, a glosa foi efetuada, pois não comprovou o impugnante
o efetivo pagamento das despesas realizadas com as profissionais Fernanda Morais
Maia Salles (R$8.000,00) e Shirlei Regiane Rosa Siqueira (R$3.000,00), quando do
atendimento do Termo de Intimação Fiscal.
Na fase litigiosa, limitou-se a argumentar o impugnante que recibos, a declaração da
profissional, cheques de terceiros seriam suficientes. Não são, como já se prelecionou
acima, em face do disposto na legislação colacionada que, de forma peremptória, exige
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000932/2011-58

que o contribuinte demonstre que arcou efetivamente com os gastos e transferiu os
recursos aos prestadores.
No caso em concreto, isso não ocorreu e não atestou qualquer das duas despesas acima,
por exemplo, com receituário, exames, comprovantes bancários, extratos, transferências
ou microfilmagens (a própria defesa ratifica essa falta documental; fl.14). Logo, deve
ser mantida a glosa dos R$11.000,00 reais correspondentes.
No que tange à pensão alimentícia, assim dispõe a legislação (destaques acrescidos):
Decreto no 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
....
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de
efeitos)
Conclui-se, da leitura das normas acima colacionadas, com clareza meridiana, no caso
de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família,
que se comprova a obrigação, simultaneamente:
· com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data
do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
· com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
No caso em tela, a Fiscalização acatou todo o valor efetivamente comprovado pelo
impugnante (R$12.680,00), glosando apenas a parte restante, a qual não foi atestada
pela alimentanda/representante, Sra. Cristina Ferraz.
O impugnante, em sua defesa, alega que transferiu mais ainda àquela beneficiária,
aduzindo que são suficientes os extratos bancários e mesmo o comprovante de IR do
alimentando.
Como se prelecionou acima, não há qualquer amparo para a dedução do gasto com
alimentos sem a efetiva decretação da obrigação pelo Poder Judiciário, no de Acordo
Homologado ou Decisão Judicial, especialmente se o valor eventualmente transferido
for superior ao acordado ou decidido pelo Juiz da causa.
Ademais, no caso sob julgamento, sequer seria cabível pleitear o montante declarado
pelo ora impugnante, haja vista a pensão estar limitada a R$1.400,00/mês, a partir de
março de 2007 (fls. 90-97).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000932/2011-58

Assim, no máximo, poderia deduzir-se de R$14.000,00 (R$1.400,00 x 10 meses). No
caso, os documentos juntados à impugnação (fls. 18-67), não indicam qualquer
transferência explícita para a Sra. Cristina Ferraz. A mera aposição de transferência no
histórico bancário não é hábil e idônea a atestar o recebedor.
O valor a maior pleiteado não apenas não foi atestado como transferido legalmente, mas
também é considerado como mera liberalidade do alimentante, o que não é passível de
dedução. Mantida a glosa, consequentemente.
Impende deixar em relevo ainda que não há que falar em cerceamento de defesa, uma
vez que o impugnante o impugnante teve ciência adequada da Notificação de
Lançamento (fls. 59-60) e apresentou tempestivamente sua impugnação (fls. 10-16), na
qual rebate ponto a ponto o Lançamento, de forma ampla e detalhada, demonstrando
inteira compreensão das infrações lavradas. Acosta, também, documentos que julga
sustentarem as suas alegações.
Nesse sentido, é oportuna a transcrição de ementa de acórdão do Conselho de
Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa
impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. (Acórdão n.o 104-
16.701/1998).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nega-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 200
DF CARF MF
Original